Tribunal: TJDFT
Processo: 0726882-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726882-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL LUCCAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR contra a decisão de ID 196818757 (origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703332-43.2020.8.07.0007, proposto pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUCCAS, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada, nos seguintes termos: A executada apresentou exceção de executividade sustentando, em síntese, a existência de erro nos cálculos apresentados pela exequente, o que enseja ausência de título executivo e resulta em um excesso de execução estimado em R$ 16.083,31. Decido. Inicialmente, é forçoso reconhecer que a exceção de executividade, instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência, somente será admitida em hipóteses excepcionais, quando houver discussão de questões afetas aos pressupostos processuais e às condições da ação, ou qualquer outra questão arguível de ofício, desde que seja prescindível a dilação probatória. O excesso de execução alegado pela devedora não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, de forma que deveria ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Outrossim, contrariamente do que sustenta a executada, a existência de eventual equívoco quanto à data de descumprimento do acordo pela devedora, bem como de eventual incorreção correção monetária aplicada pela credora, traduz mero erro material que não retira a liquidez, tampouco a exequibilidade do título. Vejamos jurisprudência aplicada: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA EX NUNC. I. Questões atinentes aos requisitos para a execução ou o cumprimento de sentença podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Contemplando expressamente o título judicial o acréscimo à condenação de correção monetária e juros de mora, a existência de lapso quanto ao termo inicial de incidência traduz mero erro material que não retira a sua exequibilidade. V. Erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser suprido por meio da interpretação teleológica do título judicial prescrita no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil. VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1833914, 07374965020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 8/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702317-65.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO (206) AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: EURIDICE CAROLINA PESSOA FARIA EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admitido apenas quando houver vício do título que poderia ser conhecido de ofício e quando for prescindível a dilação probatória. 2. O excesso de execução é matéria da impugnação ao cumprimento de sentença, não podendo ser apresentada na exceção de pré-executividade, notadamente pela necessidade de prova para apuração de suposta desconformidade dos cálculos com a sentença. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1085335, 07023176520178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, REJEITO liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pela devedora. Em contrapartida, não encontra óbice na legislação processual pátria a penhora de direitos aquisitivos, em face do disposto no art. 835, incisos XII e XIII, do CPC/2015. Desta forma, defiro o pedido de ID 140709974, independentemente da expedição de novo mandado de verificação, uma vez que o imóvel em questão é ocupado pela própria devedora, conforme indicado na peça de ID 188971058. Expeça-se mandado de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel indicado no ID 140709974 (Apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas - Cep 72.005-755), avaliando-o e intimando a parte executada. Ressalte-se que o expediente deverá ser instruído com cópia da petição de ID 194639918, na qual há informações sobre a precisa localização do edifício em questão, além de número para contato telefônico com o síndico. Fica a parte executada constituída fiel depositária do bem, nos termos da lei. A fim de resguardar interesse de terceiros, caso o imóvel esteja situado em condomínio, seja dado ciência da constrição à administração. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 60266406), a Excipiente executada, ora agravante, pleiteia, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, bem como “seja deferida a ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL no presente recurso, conforme permissivo do art. 1.019, I, do Novo Código de Processo Civil, para determinar a imediata suspensão da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel indicado no ID 140709974 (Apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas - Cep 72.005-755), impedindo o seu cumprimento até julgamento definitivo do presente agravo” (p. 14). Argumenta, em suma, existência de excesso de execução, pela apresentação de cálculos equivocados e em dissonância do título executivo apresentado, pois ao mesmo tempo em que informa que houve acordo homologado em 07.2018, o qual teve o adimplemento de 15 parcelas, resta por apresentar planilha onde aparecem a cobrança vinculada ao mês de 01.2019. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, tendo em vista que o juízo a quo já deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto da contenda “(Apartamento 303-A - Chácara 82 - Bloco A - Rua 03 - Edifício Residencial Luccas - Cep 72.005-755), determinando, de imediato, a expedição de mandado de avaliação e intimação, independentemente da preclusão da decisão” (periculum in mora). A decisão ID 61171239 indeferiu o pedido liminar e determinou a intimação da agravante para apresentar dos documentos necessários a análise da concessão da benesse da gratuidade, ou que recolha o preparo no mesmo prazo, sob pena de reconhecimento da deserção, com o consequente não conhecimento do recurso. As contrarrazões foram apresentadas no ID 62325216 pela manutenção da decisão agravada. A agravante colacionou documentos no ID 62703014. É o relatório. DECIDO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. No caso em voga, nota-se que a recorrente declarou não possuir recursos suficientes para arcar com os ônus processuais. Na hipótese, a fim de comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, a agravante apresentou declaração de isenção de imposto de renda, datada de 5/03/2021, no ID 188971067, origem, e extrato bancário de ID 188971065 (de origem) referente a fevereiro de 2024, do banco Nubank, que demonstra entrada de créditos no total de R$ 6.432,60 no mês. Dada nova oportunidade para a agravante apresentar documentos que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, colacionou no ID 62703014, relatório de internação médica que informa ter estado internada entre as datas de 11/06/2024 e 18/07/2024, bem como apresentou certidão de inatividade das empresas as quais é sócia-administrativa , como AGRO BSB AGRONEGÓCIOS SERVIÇOS DE APOIO AGRICULTURA LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA; CENTRALPHARMUS BRASIL COMÉRCIO, IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e LCR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, datada de 07/08/2024 (ID 63132668). Porém, em consulta ao cadastro de advogado na OAB-DF verifica-se que a inscrição da recorrente se encontra ativa, além de que também figura como sócia-administradora da empresa de razão social C. F. PEREIRA &amp; CIA LTDA - CAIO EMPREENDIMENTOS, aberta em 24/04/2023, constando nos extratos bancários, inclusive, diversas transferências por PIX entre a titular da conta e seu sócio na empresa referenciada. E intimada para trazer aos autos extratos bancários dos últimos três meses (abril, maio e junho/24) de todas as contas bancárias mantidas pela recorrente nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo, a agravante havia juntado apenas extrato do banco Nubank referente apenas ao mês de fevereiro/24. Registre-se que para a concessão do benefício deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pela parte recorrente, e não somente por tal, além de não ser considerada as despesas rotineiras (empréstimos, financiamentos, luz, supermercado, gás, água, condomínio, aluguel, telefone), que são variáveis e passíveis de administração, bem como outros aspectos da vida social-econômica-financeira que se extrai dos autos. Importante ressaltar, ainda, que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ante tais fundamentos, conclui-se que, inequivocamente, a parte agravante NÃO DEMONSTROU SE ENQUADRAR NOS PARÂMETROS DE HIPOSSUFICIÊNCIA E NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Assim, indefiro o pedido de concessão do benefício. Nesse trilhar, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, bem como comprovar o recolhimento (art. 99, §7o, CPC), sob pena de não ser conhecido o recurso pela deserção (art. 1.007, CPC). Por oportuno, comunique-se o juízo prolator acerca da presente decisão. Após, retorne-se os autos conclusos para análise do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator